Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725138-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUCIANA GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de LUCIANA GOMES DE SOUZA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação popular n. 0704968-74.2021.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, nos seguintes termos: I – Determino a exclusão dos documentos ID 98878834 até ID 98881303, visto que juntados em duplicidade após a decisão ID 98862032, mostrando-se desnecessária sua manutenção nos autos. II – A parte, ao propor a ação, deve atribuir à causa, obrigatoriamente, um valor financeiro, mesmo que a demanda não tenha conteúdo econômico aferível de plano. O critério de definição valor da causa é previsto no art. 292 do NCPC, nos seguintes termos: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.” No caso em análise, o objeto da ação abrange a declaração de nulidade de atos administrativos diversos, sem valor econômico aferível a priori, bem como a anulação de contrato firmado entre o DISTRITO FEDERAL e as empresas BRB e BRB SERVIÇOS. Nos termos do inciso II do art. 292 do CPC, o valor do pedido de anulação do contrato deve ser equivalente ao valor do ato, o qual, no caso, foi definido em R$ 83.041.385,40, conforme ID 98857455. Sendo assim, com base no art. 292, § 3o, do NCPC, CORRIJO o valor atribuído à causa, que passa a ser de R$ 83.041.385,40. Desnecessário o recolhimento de custas processuais, por força do contido no art. 10 da Lei 4717/1965. III – LUCIANA GOMES DE SOUZA pede liminar em ação popular para que seja determinada: a) suspensão dos atos de contratação do BRB sem licitação e suspensão dos efeitos do Decreto n. 42.004/2021; b) suspensão da validade e eficácia do Contrato de Prestação de Serviços no 16/2021-SEJUS, no valor total de R$ 83.041.385,40 (processo administrativo n. 00400-00057457/2020-62); c) suspensão da migração dos serviços do NA HORA, para o BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB e para a empresa BRB SERVIÇOS S/A; d) vedação ao início da execução dos serviços pelo BRB e BRB SERVIÇOS no contrato n. 016/2021; e e) suspensão de quaisquer pagamentos a serem realizados ao BRB e BRB SERVIÇOS S/A com base no referido contrato. Segundo o exposto na inicial, o DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS, lançou o edital de Pregão Eletrônico 061/2015, tendo por objeto a execução de serviços integrados de manutenção, operacionalização, recepção, triagem e apoio à gestão do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão nas Unidades e Central - NA HORA. A vencedora da disputa foi a empresa ATP S/A, sendo firmado o contrato 002/2017-SEJUS, com prazo de doze meses, que veio a ser sucessivamente renovado. Em 2020 foi editada a Portaria Conjunta n. 004/2020 BRB/SEJUS, constituindo grupo de trabalho para execução do acordo de cooperação n. 18/2020, com a finalidade de avaliar a contratação do BRB e da BRB SERVIÇOS para execução dos serviços do NA HORA. O relatório final do grupo de trabalho foi favorável à atribuição dos serviços ao conglomerado BRB. Em seguida, o BRB encaminhou à SEJUS proposta de preço de execução dos serviços no valor de R$ 1.384.034,94, abrangendo apenas os serviços do banco, sem incluir a BRB SERVIÇOS. Em 18/12/2020 foi elaborada a Nota Técnica n. 1/2020-SEJUS/SUBNAHORA, concluindo pela viabilidade e vantajosidade econômica da contratação pretendida. Em seguida, foi redigido termo de referência, com definição do objeto da contratação, o qual veio a ser aprovado pela Subsecretária de Administração Geral da SEJUS, ALINE CARVALHO PORTO. Em 16/4/2021 foi aprovado o projeto básico, amparado na autorização trazida pelo Decreto 42004/2021. Com isso, deu-se prosseguimento à realização do negócio, com a celebração do contrato n. 16/2021. Sustenta ser ilegal a inexigibilidade de licitação, que foi amparada na inviabilidade de concorrência. Destaca que o serviço já vinha sendo prestado pela empresa ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, que fora contratada mediante licitação. Aponta tentativa de burlar a Lei 8666/1993, visto que há empresas no mercado com capacidade técnica para executar o serviço. Argumenta que o BRB, como sociedade de economia mista, para realizar suas compras, submete-se ao regime da Lei 8666/1993, pelo que a execução do serviço ficará a cargo das empresas que vierem a vencer as licitações do banco. Afirma ser ilegal o Decreto 42004/2021, pois somente lei federal pode dispor sobre normas gerais de licitação. Ressalta que o BRB é instituição bancária, mas mesmo assim foi contratado para execução de serviços que incluem construção civil e fornecimento de móveis. Aduz que o valor contratado com o BRB e a BRB SERVIÇOS supera o montante pago atualmente à ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS, caracterizando sobrepreço. Diz que o valor do contrato em questão supera o contrato ainda vigente no valor de R$ 24.291.724,80. IV – A CF, no art. 5o, LXXIII, garante a qualquer cidadão a legitimidade “para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. De acordo com o art. 1o da Lei 4717/1965, a ação popular é destinada à anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. O art. 2o, por sua vez, estabelece que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no art. 1o, nos casos em que praticados por autoridade incompetente, com vício de forma, com objeto ilícito, sem motivação ou com desvio de finalidade. Para além da lesividade ao patrimônio dos entes públicos, a CF também admite, como se vê no dispositivo da CF transcrito acima, o emprego da ação popular para controle dos atos no que diz respeito à preservação da moralidade administrativa. O art. 5o, § 4o, da Lei 4717/1965 prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato lesivo ao patrimônio público. Esse dispositivo, aliado ao art. 22, que prevê aplicação complementar das regras do CPC, indica a possibilidade de exercício de tutela de urgência nas ações populares, observados os requisitos previstos nos arts. 294 e seguintes do CPC. O DISTRITO FEDERAL, por meio da SEJUS, celebrou com o BRB e a BRB SERVIÇOS o contrato n. 16/2021 (processo administrativo 00400-00057457/2020-62), que tem por objeto o fornecimento de soluções de meios de pagamento e outros serviços bancários, e a realização de intervenções necessárias à operacionalização das Unidades do NA HORA. O extrato do contrato foi publicado no DODF de 25/6/2021, página 45/46. Tem valor total definido em R$ 83.041.385,40, sendo R$ 18.311.589,60 destinados ao BRB e R$ 64.729.795,80 à BRB SERVIÇO Pelo contrato, cabe ao BRB o fornecimento de soluções de meios de pagamento e outros serviços bancários, e a realização de intervenções necessárias à operacionalização das Unidades do Na Hora, incluindo a melhoria dos espaços físicos, reformulação dos layouts e remodelagem da identidade visual das unidades, fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado, mobiliário e divisórias. Já ao BRB SERVIÇOS, cabe a prestação de serviços de fornecimento de mão de obra qualificada para ocupação dos postos de trabalho e disponibilização de equipamentos, insumos e serviços necessários à operação, manutenção, recepção, triagem e apoio à gestão das unidades do Na Hora. O contrato foi celebrado sem processo licitatório prévio, amparado no entendimento exposto na Manifestação Jurídica n. 2006/2021-AJL/SEJUS (ID 98857447) e nas Notas Técnicas da SEJUS n. 1/2020 e 31/2021 (IDs 98855885 e 98857445, respectivamente) sobre a inexigibilidade de licitação. Não obstante as análises técnicas que embasaram a realização do contrato de forma direta, observa-se que há elementos a indicar, em juízo preliminar, a possibilidade de irregularidade no negócio, o que expõe a risco presumidamente o patrimônio público. Na Nota Técnica 1/2020, considerou-se que a licitação seria inexigível porque o contrato envolveria negócio complexo, o que dificultaria a realização do certame “porquanto existe um número muito reduzido de empresas capacitadas a prestar estes serviços e, ainda, a exigência, como critério de habilitação, de atestado de qualificação técnica comprovando experiência no objeto da pretendida contratação, poderia configurar, por sua vez, restrição à competitividade da licitação - o que não se aplica ao objeto da pretensa parceria com o BRB, porque a integração dos serviços é imprescindível à boa execução do objeto e mais vantajosa à administração” (ID 98895885, página 9). A justificativa acima transcrita mostra-se descabida, na medida em que a inviabilidade da contratação, via de regra, deve ser apurada em concreto, e não mediante meras considerações abstratas e desprovidas de maior consistência técnica. A rigor, o estudo exposto na nota técnica não examinou a fundo a questão, fixando a premissa de que se trata de contrato de alta complexidade a partir de mera suposição. Vale notar, por outro lado, que não foi apresentada explicação para o fato de que o serviço a ser contratado com o BRB já vinha sendo executado por empresa particular desde 2017, a qual foi selecionada por meio de licitação, sendo que não consta comparativo indicando que o novo formato de serviço a ser prestado no NA HORA difere substancialmente daquele executado nos dias atuais pela ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS. Ademais, o valor pactuado no contrato 16/2021 é superior em relação ao valor pago à ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS no contrato vigente, verificando-se maior dispêndio de recursos públicos sem necessariamente haver a devida contrapartida em ganho de qualidade e/ou quantidade do serviço prestado. Na manifestação apresentada pela Assessoria Jurídico-Legislativa (ID 98857447) foi feita referência à Nota Técnica 1/2020, acrescentando-se que “a elevação de qualidade do serviço prestado pelo NA HORA, nos moldes pretendidos na presente contratação (...) poderia ser enquadrado na ausência de mercado concorrencial”. Aqui, também, a justificativa é meramente retórica, sem qualquer embasamento concreto. Ademais, não se mostra plausível excluir a concorrência apenas mediante a alegação de que se busca serviço de alta qualidade, como se, por tal razão, apenas o BRB teria condições de executá-lo. Vale notar que o BRB é instituição bancária, sendo que os serviços prestados pelo NA HORA abrangem diversas atividades, que vão além da realização de pagamentos, que seria, em tese, a expertise do BRB. Nesse sentido, a justificativa de que somente o BRB poderia executar serviços de alta qualidade, sendo que o contrato inclui serviços que são estranhos à atividade-fim do BRB, mostra-se contraditória. Na Nota Técnica 31/2021 (ID 98857445) não foram acrescentados elementos relevantes em relação aos demais documentos já mencionados. Nesse quadro, observa-se que a justificativa apresentada para a contratação direta, em princípio, mostra-se insuficiente e deslocada da realidade, o que evidencia a probabilidade do direito alegado pela autora, no sentido de que a contratação se deu mediante burla às regras licitatórias, invocando-se a inexigibilidade apenas para justificar a contratação direta e permitir o repasse de valores superiores aos que atualmente são pagos à empresa encarregada do serviço. Cabe acrescentar que também não se mostra adequada a justificativa para a contratação dos diversos serviços necessários à melhoria do NA HORA de forma unificada. A mera afirmação de que o contrato abrange serviços de naturezas distintas, por si só, não se mostra satisfatório para determinar a complexidade do negócio. Ademais, nota-se que o contrato inclui serviços de construção civil, com alteração de layouts e melhoria de espaços físicos, a serem executados pelo BRB, que é instituição bancária e, evidentemente, não detém expertise nessa área. Por outro lado, sendo o BRB sociedade de economia mista, a contratação de bens e serviços de terceiros para a execução do objeto do contrato 16/2021 demandará a realização de procedimento licitatório, o que só reforça o descabimento de contratação do BRB sem licitação. No tocante à autorização para a contratação do BRB trazida pelo Decreto 42004/2021, em princípio, não tem maior relevância, até porque o próprio diploma normativo determina a observância estrita dos termos da Lei 8666/1993 na celebração do pacto. Em relação à urgência da medida, tal requisito se encontra preenchido, visto ser necessária intervenção imediata para suspender os efeitos do contrato e evitar que os contratados assumam a execução dos serviços do NA HORA, bem como o repasse de verbas, como medida para preservação do erário. Vale notar que o contrato atual com a ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS continua vigente, o que afasta, por ora, alegação de prejuízo à prestação dos serviços do NA HORA à população. V – Pelo exposto, DEFERE-SE a liminar para suspender os efeitos do contrato de prestação de serviços n. 16/2021-SEJUS (processo administrativo n. 00400-00057457/2020-62), ficando vedada a execução do seu objeto e a migração dos serviços do NA HORA aos contratados BRB e BRB SERVIÇOS, além de ficar proibida, até decisão final deste processo, a realização de qualquer pagamento ou repasse de recursos aos contratados. VI – Citem-se os réus para apresentar a contestação no prazo legal, observado o art. 7o, IV, da Lei 4717/1965 e o art. 6o, § 3o, da Lei 4717/1965. Dê-se ciência do Ministério Público. VII – Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se. O pedido de reconsideração foi indeferido: I – Após a decisão ID 99119660, o DISTRITO FEDERAL apresenta a petição ID 99226971, na qual alega que há outros processos com causa de pedir e objeto similares (processos e 0704720-11.2021.8.07.0018). Sustenta haver conexão com o processo 0705217-76.2021.8.07.0018, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública, sendo aquele Juízo prevento. Além disso, afirma que a ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS já não mais presta os serviços no NA HORA, tendo desmobilizado os espaços após notificação. Diz que o BRB já instalou novos equipamentos e promoveu a contratação de pessoal. Alega perigo reverso para a população, que ficará desassistida. Já a autora, na petição ID 99234228, afirma que houve o descumprimento da liminar, com migração forçada dos serviços do NA HORA ao BRB e BRB SERVIÇOS. Ainda, aduziu que a conexão dos processos é inviável, porque têm ritos distintos, advogados distintos e autores diversos. II – Em relação à alegada conexão dos processos, considerando que já houve manifestação da autora sobre o tema na petição ID 99234228, cabe analisar a questão. Diz o art. 55 do CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A conexão se define pela identidade de pedido ou causa de pedir. No caso, observa-se que há similitude entre os objetos desta ação e da n. 0705217-76.2021.8.07.0018, pois visam obrigar o DISTRITO FEDERAL a promover licitação para o serviço de atendimento no NA HORA. Além disso, os fundamentos apresentados também apresentam pontos em comum, discutindo-se a ilicitude da dispensa de licitação. Não obstante tais semelhanças, descabe a reunião dos processos requerida pelo DISTRITO FEDERAL. Isso porque os interesses tutelados em cada demanda são distintos. Com efeito, na ação 0705217-76.2021.8.07.0018 discute-se o interesse individual da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS de obstar a celebração do contrato. Já nesta ação popular, embora proposta por cidadão individualmente, tutela-se o interesse coletivo pertinente à validade dos atos administrativos e proteção do patrimônio público. Em se tratando de ações que evolvem tutelas de natureza distintas, não há que se falar em reunião dos processos para julgamento em conjunto. Em caso semelhante, assim já decidiu o egrégio TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO. AJUIZAMENTO ANTECEDENTE. CONEXÃO ENTRE AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO PARCIAL DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE INTEGRAL IDENTIFICAÇÃO DE OBJETOS E DA COMPOSIÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DO VÍNCULO. AÇÃO COLETIVA. LITISPENSDÊNCIA. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 104). RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO DOS FEITOS À GUISA DE PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. AFIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo ações identificadas por convergência de objetos e causas de pedir e de composição subjetiva, inexistindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando, a despeito de ostentarem identidade parcial de pedidos e causas de pedir, as relações jurídicas tratadas em ações distintas não encerram perfeita identificação e tampouco a mesma composição subjetiva, notadamente se as ações ostentam natureza e irradiam efeitos distintos sem que a elucidação duma possa impactar a resolução da outra. 2. Consoante se afere da sistemática processual orientada pelo princípio do juiz natural, ainda que subsistam ações com composição subjetiva diversa, mas versando sobre a mesma matéria de direito, não subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, pois o objeto das lides, pautado pela integração subjetiva, não se afina, e, ainda que subsista a possibilidade de advento de decisões diversas sobre a mesma questão de direito que enlaçara mais de um legitimado ativo ou passivo, não subsiste conexão, encerrando a possibilidade de soluções diversas componente inerente ao sistema processual. 3. A ação popular insere-se no microssistema de tutela coletiva e, diante da natureza que encerra e do seu alcance, inviável que se aperfeiçoe litispendência com ação individual, ainda que parcialmente coincidente as causas de pedir e de objetos, porquanto a resolução duma não vincula a elucidação da outra, podendo a ação individual, a pedido do autor, ser tão somente suspensa, consoante a textualidade do artigo 104 do estatuto consumerista, cujo conteúdo prescritivo, por sua generalidade e sobrepujando o espectro consumerista, encontra acolhida no sistema processual de tutela coletiva, despontando inexorável a insubsistência de viabilidade de reconhecimento de litispendência induzida pelo manejo de ação popular e ação individual e, por extensão, de conexão a enlaça-las diante da inviabilidade de subsistirem decisões conflitantes, gênese do instituto. 4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.” (Acórdão 1321856, 07486333420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em vista disso, REJEITA-SE a alegação de conexão. III – No tocante à alegação do DISTRITO FEDERAL de possível dano reverso em razão do deferimento da tutela de urgência, cabe destacar que, como restou consignado expressamente na decisão ID 99119660, a medida impediu a migração do serviço para o BRB e BRB SERVIÇOS, mantendo-se a cargo da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS o funcionamento do NA HORA. Sendo assim, a descontinuidade alegada pelo ente público, em princípio, deriva do não cumprimento estrito do que fora determinado na decisão já referida. Com isso, eventual risco de descontinuidade do serviço deriva, ao que parece, não da decisão, mas do seu não cumprimento estrito. Por isso, INDEFERE-SE o pedido do DISTRITO FEDERAL. Outrossim, intimem-se os requeridos para o integral cumprimento da tutela de urgência, imediatamente, considerando-se o alegado pela autora a respeito, sob pena de responsabilização dos envolvidos, sem prejuízo da imposição de multa cominatória. Dê-se ciência ao Ministério Público. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) a empresa ATP Tecnologia e produtos e Serviços, que era responsável pelos atendimentos realizados no “Na Hora”, ajuizou diversas demandas com objetos similares: 1. Processo 0702517-76.2021.8.07.0018 - Tutela Cautelar Antecedente - 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proposta dia 20/04/2021. 1.1. Agravo no 0717155-71.2021.8.07.0000 – contra decisão de indeferimento da Tutela Cautelar Antecedente - 4a Turma Cível do TJDFT - Desembargador Relator Dr. Sérgio Rocha, interposto dia 27/05/2021. 2. Processo 0704720-11.2021.8.07.0018 - ação anulatória, cumulada com pedidos declaratórios; pedidos de obrigação de fazer; pedidos de reparação de danos materiais; pedido de tutela de urgência, - 6a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo como patrona as mesmas advogadas da presente Ação Popular no dia 19/07/2021. 3. Mandado de Segurança - 0724459-24.2021.8.07.0000 – 1a Câmara Cível do TJDFT – Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, tendo como patrona as mesmas advogadas da presente Ação Popular no dia 29/07/2021. Os pedidos liminares requeridos nos processos dos itens 1. 1.1 e 2 acima foram indeferidos e o Mandado de Segurança, referido no item 3, teve sua petição inicial indeferida e foi extinto sem julgamento do mérito. 2) a supracitada sociedade empresária busca, por meio da autora/agravada, desvirtuar o instituto da ação popular: Assim, a empresa ATP usando de ação popular, por meio da autora, buscar impugnar o contrato em comento por meio da presente ação constitucional. Com relação a este tema, cumpre destacar que as advogadas representantes da Autora da presente Ação Popular, são as mesmas que representam a ATP na Ação Anulatória e no Mandado de segurança. Em simples consulta realizada na internet percebe-se que a autora possuí ligações direta com a Empresa ATP, ficando evidente que a presente ação desvirtua o objetivo da ação popular ao buscar tutelar interesses privados e não de toda coletividade (atos lesivos ao patrimônio público), conforme prevê o § 38, art. 141 da Constituição Federal. 3) a autora possui interesse direto no resultado do processo, valendo-se da ação popular para a defesa de interesses privados; 4) o contrato realizado entre a empresa ATP e a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal não está mais vigente, tendo sido rescindido no dia 1/7/2021, concedendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilização de funcionários e materiais da referida empresa; 5) a desmobilização foi concluída pela empresa ATP; 6) a autora omitiu o fato de que o contrato está rescindido, estando a BRB Serviços cumprindo o novo contrato formalizado; 7) o caso concreto, na origem, não cumpre os requisitos que autorizam o deferimento da liminar; 8) as unidades do “Na Hora” estão com previsão de reabertura agendada para o dia 4/8/2021, às 7h30, estando toda a estrutura elaborada pela BRB Serviços montada, com os respectivos funcionários contratados e treinados; 9) a decisão agravada acarretará a paralisação total dos serviços prestados a sociedade, visto que fora determinada a continuidade do serviço pela ATP, mesmo estando o referido contrato rescindido desde o dia 1o de julho de 2021, já tendo sido totalmente desmobilizado o material e os funcionários da empresa ATP; 10) dentre os serviços que serão suspensos estão incluídos aqueles considerados essenciais, tais como os prestados pela CEB, CAESB, emissão de passaporte, emissão de identidade, cadastro de visitas familiares e advogados nas unidades prisionais do DF, etc; 10) resta configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; 11) o agravante já montou toda a infraestrutura nas unidades do “Na Hora”, tendo despendido o valor aproximado de R$ 5.514.472,61 (cinco milhões e quinhentos e quatorze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos) para a implementação do contrato administrativo; 12) o contrato foi assinado em 17 de junho de 2021, tendo sido, desde então, iniciada a execução dos procedimentos necessários à transição dos serviços de forma mais eficaz possível e sem paralisar os atendimentos à população; 13) já foram substituídos mais de 565 computadores, servidores, racks, switches, 111 impressoras, além de ter sido implementado novo sistema de gestão de atendimento e filas; 14) o agravante efetuou a contratação de 145 colaboradores para prestarem serviços na unidade do “Na Hora”; 15) a suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida reversível. Ao final, pede: Isto posto, diante das considerações acima, a Agravante requerer a Vossa Excelência: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fins de suspender a eficácia da r. decisão agravada de modo a restabelecer imediatamente a execução e pagamento do Contrato de Prestação de Serviços no 16/2021- SEJUS; b) No mérito, diante dos fatos expostos com fulcro no art. 1.015 inciso I do NCPC, sendo o presente Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência deferida pela decisão interlocutórias Id 99119660 do processo no 0704968-74.2021.8.07.0018; b) (SIC) A intimação da agravada para que se manifeste no prazo legal. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A parte alegou a impossibilidade de recolhimento do preparo, em razão do horário de interposição do recurso. É o relatório. Decido. DA APRECIAÇÃO PELO PLANTÃO JUDICIAL Nos termos do art. 4o, IV e §1o da Portaria GPR 1260, de 19 de julho de 2021, somente deve ser apreciado pelo Juízo Plantonista de Segundo Grau os casos urgentes que não possam aguardar o horário de expediente forense, em razão do risco de perecimento do direito: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso concreto, a parte agravante alega que a manutenção dos efeitos da decisão agravada ensejará a paralisação das atividades do “Na Hora”, com previsão de abertura às 7h30, do dia 4 de agosto de 2021. O expediente forense do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é das 12h às 19h. Entendo, portanto, que o caso concreto se enquadra nas hipóteses descritas pelo art. 4o, IV e §1o da Portaria GPR 1260, de 19 de julho de 2021, visto que a apreciação do pedido não pode aguardar o horário de expediente forense, existindo risco concreto de ocorrência de grave prejuízo à parte agravante. Ante o exposto, firmo a competência do Juízo Plantonista. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Inicialmente, destaca-se que a presente decisão tem por escopo somente avaliar a continuidade dos serviços prestados pelo “Na Hora”, vez que nisso consiste a alegação de perecimento do direito. Analisando-se a decisão agravada, percebe-se que esta parte de duas premissas estruturantes, quais sejam: (i) o contrato firmado com a ATP está vigente; (ii) não houve o início da execução do contrato firmado entre o agravante e o Distrito Federal. Em relação à primeira premissa, salienta-se que o contrato com a ATP está rescindido desde o dia 1o de julho de 2021, não possuindo mais eficácia (ID 99227899 e 99227903 dos autos de origem). No que concerne à segunda premissa, constata-se que a transição se iniciou no dia 5/7/2021, conforme as informações prestadas pela “Subscretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão Na Hora”, por meio do Ofício n. 4/2021-SEJUS/SUBNAHORA, assinado pelo Subsecretario Tiago Santana de Lacerda (ID 99227906 dos autos de origem). No supracitado Ofício o GDF apresenta o seguinte plano de transição: Assevera, ainda, que: Por força da nova contratação, a unidade da Rodoviária já encontra-se, inclusive, fechada, tendo em vista que está em processo de revitalização - com cronograma de entrega da unidade totalmente revitalizada e com equipamentos novos para a primeira quinzena de outubro de 2021. O que demonstra o profissionalismo com que a coisa pública está sendo tratada. Por sua vez, o parque tecnológico foi completamente trocado nas demais 7 (sete) unidades do Na Hora, conforme cronograma próprio apresentado acima. Foram trocados computadores, impressoras, switches, access point, Sistema de Gerenciamento de Filas, Sistema de Abertura de Chamados, câmeras de vigilância, nobreaks, dentre outros. Da mesma forma, todos os colaboradores terceirizados já foram contratados pelo BRB. Frisa-se que, em praticamente sua totalidade, são colaboradores que já trabalhavam anteriormente para a última empresa contratada e foram todos devidamente recontratados, sendo que seus contratos de trabalho estão em plena vigência. Hoje todos efetivaram seu trabalho normalmente nas unidades. É bom elucidar que sem essa base de servidores terceirizados é impossível que as unidades do Na Hora possam funcionar. Eles que fazem a recepção e orientação dos cidadãos, fora isso toda a parte de TI e de manutenções também são realizadas por esse corpo técnico. Com efeito, no ano de 2021, os serviços disponibilizados pelos órgãos parceiros do Na Hora nas unidades já somam mais de 500 mil atendimentos realizados até agora. Assim, caso seja mantida a medida liminar deferida, haverá prejuízo direto no atendimento ao público e, seguramente, quem poderá amargar o prejuízo com isso é a população do Distrito Federal. No caso, necessário registrar que já existe agendamento prévio feito por cidadãos para diversos serviços que estão marcados até o final de setembro. Caso qualquer problema aconteça, essa agenda será impactada diretamente e várias pessoas não terão suas demandas resolvidas nos períodos ajustados. Será desencadeado um grande problema em cadeia caso as unidades não possam abrir normalmente no dia 04/08/2021. Assim sendo, o perigo de dano reside no fato de que, se mantida a essa altura a pretendida suspensão do contrato celebrado, provavelmente acarretará na paralisação dos serviços prestados pelo Na Hora. Até porque, como já registrado anteriormente, devido a complexidade da situação, já está finalizado o processo de transição entre contratadas, sendo que o BRB já assumiu totalmente a operação de serviços integrados do Na Hora desde o dia 01/08/2021. Portanto, temos que é necessária a atuação da douta PGDF no processo mencionado, com o objetivo de obter a reconsideração da decisão proferida. (grifei) Examinando-se as informações prestadas pelo GDF, conclui-se que o processo de transição está praticamente concluído, tendo sido desmobilizado totalmente os equipamentos e a força de trabalho da empresa ATP. A determinação de suspensão do contrato administrativo n.o 16/2021-SEJUS (processo administrativo n. 00400-00057457/2020-62) enseja, na prática, a paralisação, por prazo indeterminado, dos serviços prestados pelo “Na Hora”. Isso porque a prestação dos serviços pela empresa ATP pressuporia a desmobilização do material e dos colaboradores contratados pelo agravante, demandando a realização de atos complexos, tais como a instalação de maquinário, contratação de pessoal, etc. A determinação de imediata suspensão do contrato administrativo pode acarretar: (i) prejuízo ao interesse público primário, na medida em prejudicaria severamente o atendimento à população; (ii) prejuízo de difícil reparação à parte agravante, tendo em vista que fora concluída a transição, com o investimento aproximado de R$ 5.514.472,61 (cinco milhões, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos). Entendo, portanto, que em sede de cognição sumária, própria desse momento processual, restam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e da urgência necessários ao deferimento da tutela de urgência. Por fim, destaco que as demais questões serão devidamente apreciadas pelo Juízo natural. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo natural para as demais providências. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2021 02:14:54. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Plantonista